Tribunal: TJDFT
Processo: 0012539-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO. FALHAS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
- Nos termos do art. 668 do Código Civil, o mandatário e administrador de patrimônio alheio é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante e proprietário da coisa, sendo dele o ônus de comprovar a adequada utilização de recursos financeiros arrecadados durante sua administração. Atua sem a mínima diligência o administrador que sustenta não possuir os documentos comprobatórios de sua administração, ainda que por mera cópia reprográfica. Nesse contexto, não é possível inverter a lógica da prestação de contas e exigir do mandante e proprietário da unidade, autora da ação, a obrigação de demonstrar a irregularidade dos atos perpetrados pelo mandatário.
- Em se tratando de ação de prestação de contas, cuja prova necessária tem natureza nitidamente documental, realizada a perícia judicial com base na documentação existente e apresentada pelo próprio demandado, não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das partes e de testemunhas.
- Carece de razão o pedido de desconsideração das conclusões da perícia contábil. Essa prova foi realizada pelo modo “Conciliação” e conforme se verifica dos respectivos laudos técnicos, houve estrita observância aos recibos válidos para a comprovação das movimentações indicadas pelo demandado. Além disso, todos os questionamentos foram suficientemente esclarecidos pelo expert, bem como fornecidas as justificativas para se desconsiderar alguns recibos nos casos em que essa circunstância de fato ocorreu (p.ex., ausência de autenticação de pagamento, repetição, dentre outros).

- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.